Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRONTUÁRIO MÉDICO. DANO MORAL. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, diante de internação psiquiátrica involuntária não precedida de exame clínico presencial, sem comprovação dos requisitos legais para adoção da medida excepcional e com negativa de entrega do prontuário médico à paciente, impondo à clínica a obrigação de fornecê-lo e de compensar os danos morais ocasionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível majorar o valor fixado a título de compensação por danos morais; (ii) se houve ato ilícito na internação involuntária e na negativa de acesso ao prontuário médico; (iii) se é cabível a redução do quantum indenizatório ou a reforma integral da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação psiquiátrica involuntária exige laudo médico circunstanciado e solicitação de terceiro, nos termos da Lei no 10.216/2001, não havendo exigência legal de avaliação clínica presencial no mesmo dia do encaminhamento quando existente histórico clínico recente e documentado.
4. Comprovados nos autos o acompanhamento médico prévio, a existência de quadro clínico grave, o risco concreto à integridade da paciente e a solicitação familiar, revela-se legítima a adoção da medida excepcional.
5. A responsabilidade civil do médico é subjetiva, não se evidenciando, no caso, imperícia, imprudência ou negligência na conduta profissional.
6. A atuação da clínica limitou-se ao cumprimento dos requisitos legais, com acompanhamento técnico adequado e comunicação regular ao Ministério Público.
7. A exigência de formalização para fornecimento do prontuário médico, bem como o posterior envio integral do documento à Defensoria Pública, afastam a alegação de negativa injustificada.
8. A internação involuntária regularmente indicada não enseja dano moral presumido, sendo indispensável a demonstração de violação a direito da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “A internação psiquiátrica involuntária, quando fundamentada em histórico clínico idôneo, indicação médica e solicitação familiar, não configura, por si só, ato ilícito nem gera dano moral indenizável.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.216/2001, arts. 6o e 8o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4o.
Código Civil, art. 944.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.